Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA DO CERTAME. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TEMA 485/STF. JUÍZO DE COMPATIBILIDADE. QUESTÃO OBJETIVA. COBRANÇA DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O Mandado de Segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador.
2. A parte impetrante trouxe aos autos elementos de prova bastantes para que se possa promover o exame de compatibilidade entre o conteúdo cobrado na questão impugnada e as previsões do instrumento convocatório do concurso, bem como eventual reconhecimento do direito líquido e certo do requerente, de modo que não há necessidade de dilação probatória, mas apenas de análise quanto ao mérito do Mandado de Segurança. Dessa forma, não há que se falar em inadequação da via eleita.
3. O INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, no caso dos autos, é mero executor do concurso público, agindo em nome da Administração Pública na condução do certame, de modo que eventual impugnação a ato praticado deve ser direcionada ao Poder Público, legítimo titular do ato administrativo, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre a autoridade pública e a banca examinadora.
4. A legitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL é patente, uma vez que é a autoridade que subscreve o edital de abertura do certame, bem como quem homologa os resultados, sendo, portando, a autoridade pública responsável pela realização do processo seletivo. Preliminar rejeitada.
5. Em se tratando de concurso público, embora a jurisprudência do STF possua orientação de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar as respostas dos candidatos e as notas atribuídas às questões, autoriza, de forma excepcional, o exercício de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (Tema 485).
6. A questão impugnada pelo impetrante exigiu conhecimento acerca da Súmula n. 07/2018, do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF), cancelada antes da publicação do edital do certame, o que implica reconhecer a impossibilidade de exigência do seu conteúdo na prova aplicada aos candidatos, por expressa previsão editalícia. Precedentes.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva do IADES acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Agravo interno não provido.